Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001661-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDNA DOS SANTOS VILELA - CPF: 307.476.431-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA ESTADUAL COM OUTRA DE NATUREZA FEDERAL – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA ESTADUAL – IMPRESCINDÍVEIS DA ANÁLISE NO MÉRITO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que prepondere o direito da administração pública em rever os seus atos, os fundamentos, documentos e a presença da possibilidade de decadência do direito da administração pública em exercer a autotutela, são fatores imprescindíveis da análise perfunctória deste Juízo em sede de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1047330-98.2022.8.11.0041, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cassação da aposentadoria recebida pela impetrante Edna dos Santos Vilela, até o julgamento de mérito do presente
writ.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão,
alegando a ausência dos requisitos para concessão da medida liminar, pois evidente a ausência de decadência e de direito adquirido de nulidade que não se convalida com o tempo.

Assevera que não incide no caso a decadência invocada da Lei no 9.784/99, porque a notificação à beneficiária, ocorrida nos autos do procedimento administrativo no 2021.12.01809, em 18/03/2021, foi praticada em observância à Constituição Federal e ao princípio da legalidade.

Salienta que a cumulação de aposentadorias estadual e federal pela impetrante, ambas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), viola diretamente a Constituição Federal, notadamente seu artigo 37, § 10.

Aduz, portanto, que não há falar se em direito adquirido porque a cumulação de aposentadorias federal e estadual no mesmo regime (RPPS) viola diretamente a Constituição Federal, fato que o torna nulo desde sua origem.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão que deferiu a liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante decisão de Id.
158279650
.

A parte agrava apresentou a contraminuta, rebatendo os argumentos do Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id.
161128170
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
165310692
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1047330-98.2022.8.11.0041, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cassação da aposentadoria recebida pela impetrante Edna dos Santos Vilela, até o julgamento de mérito do presente
writ.

Denota-se dos autos que Edna dos Santos Vilela, impetrou o Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor de Previdência do Mato Grosso, afirmando, em sua inicial, que é servidora pública inativa do Estado de Mato Grosso, e exerceu sua função no cargo de Agente de Tributos Estaduais até a data de 27/06/2000, ocasião em que ocorreu sua aposentadoria.

Pontuou que, depois de 22 (vinte e dois) anos da concessão da aposentadoria, o MTPRev buscou por meio de procedimento administrativo, constrange-la a abrir mão de sua aposentadoria em razão de suposta irregularidade relativo a acúmulo de cargo público, pois se encontrava aposentada no cargo de Agente Administrativo, Cód. AS 801, classe “ESPECIAL”, referência NI – 31. Processo n. 25.000006442/92 – 28 (MT), no Ministério da Saúde.

Alegou que, o Impetrado afirmou que os dois vínculos previdenciários, são oriundos de aposentadorias concedidas no âmbito de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, que a matéria discutida é de cunho constitucional e que por este fato seria incabível falar em Decadência Administrativa, notificou a Impetrante em 03/11/2022, para que efetuasse a comprovação de desligamento com o vínculo previdenciário federal ao qual também possui aposentadoria, sob pena de cassação da aposentadoria vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Diante disso, requereu a concessão da liminar, para determinar que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o MTPREV se abstenham de promover a cassação da aposentadoria recebida pela impetrante até o julgamento do mérito do presente “mandamus”.

O Juiz singular ao analisar o pedido de liminar, deferiu-o para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cassação da aposentadoria recebida pela impetrante Edna dos Santos Vilela, até o julgamento de mérito do presente
writ
.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante, uma vez que entendo que a cassação de aposentadoria da Agravada se mostra prematura, neste momento, porque desprovida de exame da regularidade de procedimento administrativo à luz do contraditório e ampla defesa e devido processo legal.

Ademais, ainda que prepondere o direito da administração pública em rever os seus atos, os fundamentos, documentos e a presença da possibilidade de decadência do direito da administração pública em exercer a autotutela, são fatores imprescindíveis da análise perfunctória em sede de mérito do
writ
.

Assim, a Impetrante, ora Agravada, iniciou a fruição do seu direito a aposentadoria perante a Mato Grosso Previdência, em 27/06/2000, sendo evidente que há 22 (vinte e dois) anos, a requerente vem usufruindo do direito adquirido, restando evidenciado que durante todo esse lapso temporal a administração pública se manteve inerte, de tal sorte que se tratando a aposentadoria de atos sequenciais e complexos com situação jurídica aperfeiçoada, desproporcional seria de plano retirar o direito que assiste a Agravada.

Frisa-se o direito adquirido pela Recorrida adveio do trabalho e contribuições efetuadas no decorrer do exercício de sua função, e é translucido que com a cessação da aposentadoria recebida acarretará diretamente na sua subsistência, vez que é através desta verba alimentar que garante a sua moradia, alimentação, manutenção de sua saúde e de sua família.

Nota-se, portanto, que o ato de aposentadoria consiste em um ato complexo, por isso a matéria controvertida deve ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023